Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-86.2023.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. PROCEDÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE. APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas.
Sendo assim, tendo havido a apreensão de droga em poder do apelante, mas inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, fica evidenciada a condição de usuário de entorpecentes por parte dele, fazendo-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.
Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. Ademais, fica prejudicado o pleito visando à isenção do pagamento das custas processuais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002428-86.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06
.
PROCEDÊNCIA
.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
.
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
.
REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
PREJUDICADO.

RECURSO
PROVIDO.

Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas.

Se
n
do a
ssim,
tendo
havido a
apreensão de droga em poder do apelante,
mas
inexis
tindo
elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, fica

evidenciada a condição de usuário de entorpecentes
por parte de
le, fazendo-se
imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei
de Drogas
, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

Ademais, fica prejudicado o pleito visando à isenção do pagamento das custas processuais.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Newton José da Costa Júnior
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Água
Boa
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1002428-86.2023.8.11.0021
, conden
ando-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5
(
cinco
) ano
s
e
10
(
dez
) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
,
e
583
(
quinhentos e oitenta e três
)
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
1
98932229
, postula
:

a
desclassificação
da

conduta
de tráfico de

drogas para
a conduta

capitulad
a
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
,
alegando
,

que

são
insuficientes
as
provas
da
imputação de mercancia que foi feita à sua pessoa;
bem como
que o entorpecente apreendido
com ele
se destinava ao seu consumo
;
e,

subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
1
98932233
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
206451675
,
opinou pelo provimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
1
98932190
, narra os fatos desta forma:

[...]

1 – DOS FATOS DELITIVOS:

1.1 – DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de junho de 2023, por volta das 06h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua G 02, n° 10, Bairro Tropical III, nesta cidade de Água Boa/MT,
NEWTON JOSÉ DA COSTA JÚNIOR guardava
e
tinha em depósito
, com a finalidade de

fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – 02 (duas) porções de maconha, sendo uma com 95,094 g (noventa e cinco gramas e noventa e quatro miligramas) de massa bruta e uma com 18,392 g (dezoito gramas e trezentos e noventa e dois miligramas) de massa bruta, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo pericial de constatação de fls. 41/45).

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se até a residência do acusado, com o fim de cumprir mandado de prisão expedido em seu desfavor, já que estava sendo investigado pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes (vide autos de n°. 1009845-27.2023.8.11.0042).

Os agentes policiais ingressaram na moradia, oportunidade em que deram efetivo cumprimento à ordem de prisão, bem como efetivaram buscas no interior do recinto particular.

No curso da abordagem policial, os agentes da lei deslocaram-se de imediato até o quarto do acusado, encontrando uma porção grande de maconha no bolso de uma calça jeans do denunciado e outra porção de maconha escondida dentro de uma gaveta do guarda-roupa do réu.

A partir daí, os investigadores de polícia conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.
[...]
.

Destaque
s no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substância entorpecente em poder do apelante, consoante se vê dos documentos
juntados nestes
autos
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, sendo certo que a maconha está incluída na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n. 344/98 expedida pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

No entanto, c
onquanto o apelante tenha sido condenado pela prática do comércio malsão, assiste-lhe razão ao pleitear a desclassificação da conduta de tráfico de drogas que foi imputada
à sua pessoa
para aquela tipificada no art. 28 da Lei
de D
rogas, porquanto não há provas suficientes de que a substância
apreendida
se destinava
à comercialização

e não ao
seu
consumo.

De fato
, não existe nestes autos, prova segura acerca da mercancia de substância entorpecente
por parte do apelante
, remanescendo, portanto, dúvidas e incertezas em relação à destinação mercantil da droga
que
localizada com
ele
. Ademais, é imperioso
registrar

que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

E tais assertivas são pertinentes, porque
o
magistrad
o
, para condenar o apelante, apoiou-se nas declarações do
s
policia
is civis Valdivino Vital
Amor divino
e
Auerelio
Mendanha da Silva
,

constantes na
s
mídia
s
audiovisua
is
encontradiça
s

no ID 204048369
dando conta da apreensão de determinada quantia de droga na residência do apelante
; bem como na presunção de que ele vendia drogas
.

Além disso,
o juízo de primeiro grau
asseverou que a
prisão em flagrante do apelante

“
foi decorrente do cumprimento de busca e apreensão domiciliar, e do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, ocorrendo assim indícios quanto o crime de tráfico e associação criminosa em relação ao denunciado. Consigna-se ainda que, apesar de não ter
Transito
em Julgado quanto o executivo n. 2000018-09.2021.8.11.0021, resta demonstrado reiteração criminosa
”.
Destaques no original

Todavia, essas evidências, contrariamente ao que foi afirmado no édito judicial,
não são suficientes
para sustentar a condenação do apelante pelo cometimento do narcotráfico, sobrelevando-se destacar, outrossim, que ele negou com veemência a prática do comércio malsão
à autoridade
judiciária
;

isso sem contar que os
policiais civis responsáveis pela
s
diligência
s

embora tenha
m

afirma
do
que

localizaram

a
droga
na

residência
de Newton José, nada esclarece
ram
acerca da
sua
comercialização
por ele
.

Além
do mais
,
no que se refere ao mandado de prisão expedido em desfavor do apelante que originou a busca e apreensão em sua residência, é certo que em pesquisa
aos autos
Ação Penal n. 1001826-95.2023.8.11.0021
,
pôde ser constatado que
Newton Jos
é sequer foi denunciado,
tendo sido
colocado em liberdade pouco tempo depois
, conforme se vê da decisão constante do ID 124409616,
da referida ação
, em razão
de o
Ministério Público ter
requerido
o
arquivamento do
inquérito
em relação
a N
ewton
José

por ausência de indícios de materialidade.

Ainda sobre o tema, não é demais repetir
,

que
não há prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que
autorize a manutenção da
condenação
do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,
até
porque
não se pode presumir que a droga apreendida
com ele
se
destinava à venda somente pelo fato de
ser investigado em
outro
processo
,
que
, aliás,
foi arquivado
em relação
à sua pessoa
por ausência de materialidade
, conforme asseverado no parágra
fo anterior
.

Destarte, do exame das provas produzidas
nestes autos
não é possível concluir que a posse do entorpecente apreendido com o apelante seria destinada à comercialização, pois além de
ele
ter confirmado, em seu interrogatório judicial,
ser
usuário de drogas, no caso em referência, apenas a quantidade da droga não é suficiente para a caracterização da traficância, em especial porque não se evidencia, nem nos relatos da
s
testemunha
s
de acusação, nem nas circunstâncias do flagrante
de N
ewton José
, que
foram apreendidos outros materiais comumente utilizados para o exercício da traficância,
circunstância
, essa,
poderia
autoriza
r
outra conclusão
deste
magistrado
.

Na verdade, se constata
nestes autos

que não houve
comprovação, por parte do Ministério Público, do
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, isso significando dizer que, diante do descumprimento dessa obrigação processual,
a condenação do
apelante

por um crime tão grave como é o de tráfico de drogas
não pode ser
mantida apenas
com base em meras ilações.

Isso porque, meros indícios
,
por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
ensejar a
manutenção da sentença
condena
tória
, eis que nada de concreto veio para este
s

autos
comprovando que, realmente,
o apelante
exercia o comércio malsão, desautorizando, portanto, sua responsabilização pelo delito tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas. Destarte,
considerando

que o
destino da citada substância entorpecente seria
para
consumo
de Newton José
– circunstância, essa que está caracterizada no contexto probatório, a conduta
narrada na peça acusatória
deve ser desclassificada

tal como postulado neste recurso.

Cabe ressaltar, por importante, que este
magistrado
chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
s
policia
is civis
encarregado
s
das diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelante, mas porque, como visto acima, inexiste possibilidade de se extrair, das declarações da
s
testemunha
s
inquirida
s
em juízo e dos parcos documentos carreados para este
s

autos
, elementos de convicção seguros no que diz respeito ao comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado
a Newton José
.

É cediço
,
que
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam

claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Dessa forma,
tendo em vista a
ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente
por parte do apelante, na espécie,
justifica-se a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar a
sua
conduta para aquela tipificada no art. 28 da referida Le
i de Drogas
,
porque ele afirmou em juízo sua condição de usuário.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por sua vez, sobre a matéria, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado, consoante se infere dos acórdãos assim ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – 2. ARGUIÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – ALEGADA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AUSÊNCIA DE ILICITUDES – MÉRITO – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1 – Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual;

2 – É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito;

3 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação
.

3.1. –
Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06
, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido o apelo defensivo.

(N.U 1002283-83.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12
.
06
.
2024,
Publicado
no DJE 15
.
06
.
2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

Na espécie, ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância por parte do apelante, que portava pequena quantidade de entorpecentes e se declarou usuário de drogas, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
.

(N.U 1001080-97.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04
.
06
.
2024,
Publicado
no DJE 07
.
06
.
2024)

Destacamos

Ressalte-se, demais disso, que, após a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, devem estes autos ser

remetidos ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal,
assim redigido:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência
, tenha de aplicar pena mais grave.

(...);

§ 2o
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos
.
Destacamos

Nesse ponto, é imperativo ressaltar que a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cuja definição encontra-se inserida no art. 61 da Lei n. 9.099/95, alterado pela Lei n. 11.313/06
, tal como se infere da doutrina de
Renato Marcão
,
vazada nos
seguintes termos:

As condutas previstas no art. 28 da nova Lei Antitóxicos configuram infração de pequeno potencial ofensivo
, em que o agente não estará exposto a qualquer possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade em caso de condenação.
Sendo assim, o agente que praticar qualquer das condutas reguladas, ficará sujeito ao procedimento estabelecido nos art. 60 e seguintes da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais
, salvo se a conduta for praticada em concurso com um dos crimes previstos nos
art.s
33 a 37 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.
(In Tóxicos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 389)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de
Newton José da Costa Júnior
para desclassificar o crime que lhe foi imputado, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei, determinando

a remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo, ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Água Boa
, que detém a competência para a eventual aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95 e seu processamento
, ficando prejudicado o pleito de isenção
do pagamento das
custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024